Tribunal: TCU
Processo: 040.063/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2561/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Verocheque Refeições Ltda. (CNPJ 06.344.497/0001-41) sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 27/2019 promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) para a contratação de serviços de nutrição e alimentação por meio de vales para a refeição e alimentação via cartão eletrônico junto a estabelecimentos credenciados sob o valor anual estimado de R$ 10.083.939,60; Considerando que a ora representante teria noticiado a indevida restrição à competitividade da licitação por meio da exigência de a contratada possuir a rede com o elevado número de estabelecimentos credenciados, sem a devida proporcionalidade, contudo, em relação à quantidade de funcionários usuários desses cartões eletrônicos, tendo requerido, para tanto, a imediata suspensão do aludido procedimento licitatório, além da retificação do edital com vistas ao redimensionamento da rede credenciada; Considerando que, por intermédio do Despacho acostado à Peça 20, conheci da presente representação e, assim, em consonância com a proposta alvitrada pelo auditor no parecer acostado à Peça 18, determinei a realização da prévia oitiva do Crea-SP para se manifestar sobre os suscitados indícios de irregularidades; Considerando que, em sua resposta, o Crea-SP comunicou a revogação do aludido Pregão Eletrônico no 27/2019, por razões de conveniência e interesse público; Considerando, dessa forma, que, após a análise final do feito, a Selog sugeriu o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo de considerar prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, além de dar ciência ao Crea-SP sobre a falta de justificativa para os quantitativos mínimos de estabelecimentos credenciados definidos no edital; Considerando que, não obstante a revogação do certame, com o suposto compromisso do Crea-SP no sentido de rever o quantitativo de estabelecimentos cadastrados, o TCU deve determinar ao Crea-SP que, para retomar ou deflagrar o novo procedimento licitatório em substituição ao Pregão Eletrônico no 27/2019, abstenha-se de incorrer nas falhas detectadas no presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo de considerar prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 040.063/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP). 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar: 1.6.1. ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) que, nos futuros certames licitatórios, abstenha-se de incorrer nas falhas identificadas no Pregão Eletrônico no 27/2019 e, especialmente, na falha consistente na exigência de comprovação de quantitativo mínimo de estabelecimentos credenciados sem a correspondente justificativa técnica, ante o risco de prejuízo à competitividade do certame; devendo o Crea-SP informar o TCU, no prazo de 3 dias úteis após o eventual lançamento do certame, sobre a efetiva correção das aludidas falhas com vistas à eventual retomada ou deflagração do novo procedimento licitatório em substituição ao indigitado Pregão Eletrônico no 27/2019; 1.6.2. à Selog que adote as seguintes medidas: 1.6.2.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante, para ciência, e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.6.1 deste Acórdão; e 1.6.2.2. arquive o presente processo, dispensando a unidade técnica de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.6.1 deste Acórdão.